Tribunal: STF
Processo: ARE 725639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento com agravo. Servidor Militar. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exclusão da Corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação local e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que no procedimento administrativo disciplinar foi oportunizada defesa ao ora agravante, sendo que a pena de demissão foi aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar.



    5. Agravo regimental não provido.